Tribunal: CARF
Processo: 10882.000025/2005-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000025/2005-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.874 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
LOPESCO INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado: 1. Examine
a documentação acostada aos autos no intuito de verificar se comprovam os pagamentos
efetuados aos supostos fornecedores em relação às notas fiscais utilizadas no procedimento fiscal
e que consta do Termo de Informação Fiscal (fls. 150/152) Nesse trabalho, deve-se atentar para a
alegada existência de um sistema de adiantamentos que poderia, eventualmente, justificar
diferença entre o documento fiscal e os pagamentos a ela referentes; 2. Verifique se houve
comprovação do efetivo recebimento das mercadorias que constam das notas fiscais; 3. Se
necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma vez,
apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para atender aos itens “1” e
“2” desta Resolução; 4. Elabore relatório conclusivo no tocante às comprovações solicitadas; e 5.
Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos colacionados aos
autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Vencidos os conselheiros
Mara Cristina Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negaram provimento ao Recurso.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000025/2005-00
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000025/2005-00

Trata o presente processo de declaração de compensação, cujo crédito da contribuição
para o PIS decorre da sistemática de não-cumulatividade, referente aos meses de
abril/2004 a novembro/2004, no valor de R$ 652.814,30 (fls.01/09).
O Seort da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco, emitiu o Parecer
Seort/DRF/OSA n° 844/2008 de fls. 161/164, no qual reconheceu em parte o direito
creditório, no valor de R$ 493.339,14, homologou a compensação pleiteada até o limite
do crédito reconhecido, e, determinou a cobrança dos débitos remanescentes, depois de
efetuada a compensação. `
No parecer, considerou o disposto no Termo de Informação Fiscal exarado pelo Serviço
de Fiscalização daquela Delegacia (fls. 154/158) , que determinou a glosa do crédito de
PIS não-cumulativo no valor total de R$ 159.475,16, fundamentado da forma abaixo:
- crédito oriundo de notas fiscais de pagamentos não comprovados pela contribuinte;
- crédito oriundo de notas fiscais consideradas inidôneas, vez que emitidas por empresa
declarada inapta por força de Ato Declaratório Executivo n° 53, de 13/05/2008, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto, cujos efeitos da
inaptidão valem desde 01/01/1999;
- crédito oriundo de encargos de depreciação, contabilizados no período de agosto/2004
a novembro/2004 sobre bens adquiridos até o mês de abril/2004, em desacordo com o
disposto no artigo 31 da Lei n° 10.865/2004.
A contribuinte, inconformada com o deferimento parcial do pleito, apresentou sua
manifestação de inconformidade (fls. 166/173), alegando em síntese o que se segue.
A glosa das mesmas notas fiscais à que alude a “Tabela 1- Relação de Notas Fiscais “do
Parecer Seort/DRF/OSA 11° 844/2008, ora impugnado, está sendo integralmente
contestada por meio de Recurso Voluntário ao 1° Conselho de Contribuintes (doc.02),
apresentada nos autos do Processo n° 10882. 001.04 7/2007-41, em que se exigem, da
contribuinte, Imposto de Renda Pessoa Jurídica (1RP.l) e Contribuição Social sobre o
Lucro (CSLL) exatamente pelas mesmas glosas de custos de despesas (além de outras)..
O art. 151 do Código Tributário Nacional — Lei n°5.172/66 assim dispõe: (...)
Considerado o Recurso Voluntário apresentado no já mencionado Processo n° 1 0882.
001.04 7/2007-41 - que aqui se toma como se por linha transcrito - e os termos do
supratranscrito inciso 111 do art. 151 do CTN, os efeitos do Despacho Decisório no
Parecer ora impugnado, inclusive a exigência de “pagamentos de eventuais débitos
remanescentes”, devem ser declarados suspensos até a decisão definitiva que venha a
ser proferida naquele Processo IRPJ/CSLL, o que se requer neste ato.
Especificamente quando à glosa das notas fiscais emitidas pela Distribuidora de Carnes
e Derivados São Paulo Ltda ME, é de se afastar também integralmente a glosa
porquanto fundamentada em Ato Declaratório de inaptidão de inscrição no CNPJ (com
efeitos retroativos), o que é pacificamente rechaçado pela jurisprudência quando
dissociado de outros elementos que comprovem a não-efetividade do dispêndio.
A interessada consigna que o tema está sendo discutido por meio de impugnação
apresentada nos autos do Processo no 10882.002015/2008- 43 (doc. 3), cujos
argumentos aqui se tomam como se transcritos estivessem, e requer os efeitos
mencionados no número 7 acima (de suspensão), pelo mesmo fundamento jurídico.
Também no que pertine à glosa de créditos tomados sobre depreciação, a empresa
manifesta sua total inconformidade, especialmente por que:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000025/2005-00

a) o Termo de Verificação Fiscal, à fl. 158, não identifica a que bens está se referindo e
com que base material os está considerando como “adquiridos ate' abril/2004 o que
inclusive impede a adequada defesa da interessada neste momento;
b) o dispositivo citado (art. 31 da Lei no 10. 865/2004) não pode restringir a tomada de
créditos sob foco, pois se trata de mera decorrência jurídica (e lógica) da não-
cumulatividade do PIS/PASEP inaugurada pela Lei no 10.637/2002 e não notificada
enquanto principio de apuração da contribuição. A limitação se opõe ao critério legal da
não-cumulatividade e, assim, é incompatível com o sistema de apuração do PIS/PASEP
a que a empresa está sujeita, o qual permite tomar certos créditos, mas de outro lado,
impõe a elevadíssima alíquota de 1,65%. (...).
Ao final, a contribuinte pediu deferimento da manifestação de inconformidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório além da
parcela deferida em despacho decisório, bem como não acatou o pedido de sobrestamento do
julgamento até o deslinde dos processos nos 10882.002015/2008-43 e 10882.001047/2007-41.
Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004,
30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004
DESCONTO DE CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE
Incabível o reconhecimento do direito creditório, cuja origem fática não restou
comprovada.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ proferiu sua decisão sob os seguintes fundamentos:
1. A contribuinte não apresentou documentos ou provas para refutar o Termo de
Informação Fiscal;
2. O pedido de sobrestamento não poderia ser acatado por inexistência de tal
providência no Decreto no 70.235/72 (PAF);
3. O presente processo trata de direito creditório de PIS não cumulativo, enquanto
que os processos nos 10882.002015/2008-43 e 10882.001047/2007-41 tratam de lançamento de
IRPJ/CSLL não se caracterizando situação que implique a suspensão de exigibilidade do feito; e
4. Na análise do mérito do processo de IRPJ/CSLL as despesas que sustentariam
os créditos reclamados no presente processo foram consideradas não comprovadas, do que
resulta a manutenção das glosas na apuração do PIS não cumulativo.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000025/2005-00

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insiste nos
argumentos suscitados em manifestação de inconformidade de que a glosa efetuada neste
processo é objeto de impugnações em processos que julgas IRPJ/CSLL o que justificaria a
suspensão dos débitos remanescentes e cobrados no presente processo até a decisão definitiva
nos processos nos10882.002015/2008-43 e 10882.001047/2007-41, com base no art. 151, III do
CTN.
Refuta também as glosas relativas aos encargos dos bens adquiridos antes até abril
de 2004, sem identificá-los, o que impediria sua adequada defesa, pois entende que o art. 31 da
Lei no 10.865/2004 não restringe a tomada desses créditos, pois decorre do princípio da não-
cumulatividade do PIS/Pasep introduzido pela Lei no 10.637/2002.
Afirma que o sobrestamento é necessário para que se mantenha a unicidade de
“linha de decisão”, uma vez que a matéria em análise são as glosas ou não das mesmas notas
fiscais de aquisição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de declaração de compensação transmitida/apresentada
pelo contribuinte interessado cujos créditos alega ser decorrente da não cumulatividade do PIS.
A autoridade administrativa analisou o pedido e proferiu despacho decisório com
o reconhecimento de parcela do crédito homologando a compensação até o limite do crédito
disponível.
A parcela de crédito não reconhecida, e mantida na decisão recorrida, é que
permanece em litígio.
Os créditos glosados são de três naturezas:
i. notas fiscais que os pagamentos restaram não comprovados o pagamento das
mercadorias consignadas nos documentos fiscais, conquanto tenha sido o recorrente intimado
para tal mister;
ii. constatação de que as notas fiscais foram emitidas por pessoa jurídica declarada
inapta por Ato da Administração, com efeitos a partir de 01/01/1999 (as notas foram emitidas no
ano de 2004); e
iii. encargos de depreciação, no período de ago/2004 a nov/2004, sobre os bens
adquiridos até o mês de abr/2004, em desacordo com o que estabelece o art.31 da Lei no
10.865/04.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000025/2005-00

Na fase procedimental de análise do direito creditório o contribuinte foi intimado
em duas ocasiões, mantendo-se inerte em relação à comprovação da efetiva aquisição e
pagamento das mercadorias informadas nas notas fiscais, e tampouco comprovou que embora os
códigos das operações de entradas de mercadorias indicassem o fim exclusivo de exportação,
para a qual o crédito é vedado à luz do que prescreve o art. 7o, § 2o da Lei no 10.637/02, em
realidade tratavam-se de aquisições de insumos.

Em sua manifestação de inconformidade deixou de apresentar as provas
requeridas ou qualquer fundamento para afastar a conclusão da Fiscalização de que não havia
comprovação das aquisições com direito ao crédito da não cumulatividade do PIS. Ao contrário,
apenas sustentou que as notas fiscais foram objeto de glosa relacionadas aos custos e despesas
para efeito de reapuração do IRPJ e CSLL, resultando no lançamento em auto de infração para a
cobrança das diferenças desses tributos, formalizados nos processos nos 10882.002015/2008-43 e
10882.001047/2007-41.
De fato, há cópia de suas defesas naqueles dois autos (fls. 228/252 e 256/295),
contudo, nenhum documento fora apresentado que comprove, a bem da verdade, as aquisições de
mercadorias que se pretende a apropriação de créditos da não cumulatividade das Contribuições.
Não obstante, os processos no 10882.002015/2008-43 e 10882.001047/2007-41
tiveram seus recursos voluntários julgados neste CARF:
Processo 10882.002015/2008-43:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Correta a decisão de 1a
instância que cancela exigência sob o fundamento de que tratando-se de IRPJ apurado
na modalidade de lucro real trimestral e existindo o recolhimento do imposto apurado,
o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário se extingue no prazo de
cinco anos, contado do último dia do trimestre respectivo, data em que se aperfeiçoa o
fato gerador da obrigação tributária, estendendo esta interpretação à CSLL porque
afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das
contribuições destinadas à Seguridade Social, a contagem do lapso decadencial rege-se
pelo disposto no Código Tributário Nacional, art. 150, § 4o, nos mesmos moldes do
imposto de renda pessoa jurídica.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. Mantém-se parcialmente a
exigência se a contribuinte logra demonstrar, em sede de diligência, a regularidade de
parte dos valores questionados no lançamento.
Já a glosa de custos/despesas vinculados a notas fiscais emitidas por pessoa jurídica
declarada inapta deve subsistir se o sujeito passivo não demonstra o recebimento das
mercadorias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário.
Processo 10882.001047/2007-41:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000025/2005-00

Ano-calendário: 2004, 2005
Ementa: IRPJ E CSLL GLOSA DI CUSTOS INDÍCIOS - o lançamento tributário com
base em glosa de custos precisa estar apoiado em provas que caracterizem a sua
ocorrência. Indícios da inexistência do fato registrado na contabilidade não sustentam a
exigência fiscal.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e votos e que integram o presente julgado.
Depreende-se da decisão no processo 10882.002015/2008-43 que após diligência
a fiscalização apurou que algumas notas tiveram a comprovação de pagamento aceitas, mediante
a comprovação de adiantamentos realizados e confronto (conciliação com notas fiscais).
Contudo, restou explicitado na ementa e no voto que não se atestou o pagamento da
integralidade das notas fiscais. Confira-se o excerto do voto:
[...]
3 – RECURSO VOLUNTÁRIO
a) Glosa de custos e despesas operacionais — falta de comprovação de pagamento de
custos/despesas: segundo o Fisco, intimada em 12.05.2008 e reintimada em 09.06.2008
a comprovar o efetivo pagamento das notas fiscais relacionadas na Tabela I do TVF (fls.
391 a 393), a empresa não apresentou a comprovação necessária, razão pela qual foi
efetuada a glosa dos custos/despesas correspondentes;
Em relação ao item I da acusação fiscal, o resultado da diligência demonstra que os
relativos pagamentos/quitações foram comprovados como os adiantamentos, sendo
concomitantemente conciliadas as provas efetivas dos pagamentos das notas fiscais
correspondentes. [...]
Quanto ao processo no 10882.001047/2007-41 não se obteve acesso ao conteúdo
do voto.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade
material, é ter a convicção de que os pagamentos das notas fiscais de aquisição de insumos
aceitos pela Fiscalização no âmbito dos processos nos
10882.002015/2008-43
e
10882.001047/2007-41 referem-se às notas fiscais destes autos, e ainda se houve efetivamente o
recebimento da mercadoria consignadas nos documentos.
Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade fiscal proceda à análise comparativa entre as notas fiscais de aquisição de insumos,
inicialmente glosadas, e aquelas em que em resposta à Resolução de Turma do CARF foram
aceitas como hígidas a comprovar o pagamento das mercadorias efetivamente recebidas pela
contribuinte, levando-se em conta a resolução e os procedimentos efetuados para a elaboração do
Relatório Fiscal de diligência juntada aos autos do processo no 10882.002015/2008-43 e
10882.001047/2007-41.
Dispositivo
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.874 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000025/2005-00

Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Examinar a documentação acostada aos autos no intuito de verificar se
comprovam os pagamentos efetuados aos supostos fornecedores em relação às notas fiscais
utilizadas no procedimento fiscal e que consta do Termo de Informação Fiscal. Nesse trabalho,
deve-se atentar para a alegada existência de um sistema de adiantamentos que poderia,
eventualmente, justificar diferença entre o documento fiscal e os pagamentos a ela referentes;
2. Verificar se houve comprovação do efetivo recebimento das mercadorias que
constam das notas fiscais;
3. Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para
atender aos itens “1” e “2” desta Resolução;
4. Elabore relatório conclusivo no tocante às comprovações solicitadas; e
5. Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital